Tribunal: TJDFT
Processo: 0708262-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E REPARAÇÃO DE DANO. CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS, PORTAS E VIDROS. AUSÊNCIA DE ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS. GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O autor celebrou quatro contratos e dois termos aditivos, entre março e setembro de 2023, para fabricação e instalação de portas, janelas, boxes e esquadrias, realizando pagamentos que totalizaram R$ 221.000,00. As rés não entregaram os produtos nem prestaram os serviços. O juízo de origem reconheceu a formação de grupo econômico entre as rés, declarou rescindidos os contratos e condenou-as solidariamente à devolução dos valores pagos, multa contratual e compensação por dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Em discussão (i) se a empresa apelante possui legitimidade passiva para figurar na ação; (ii) se há responsabilidade solidária decorrente do inadimplemento contratual, em face de grupo econômico no contexto da relação de consumo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme a teoria da asserção, a legitimidade é aferida com base nas afirmações da petição inicial.
4. As demandadas exploram o mesmo ramo de atividade, compartilham sócios, nome fantasia e estrutura operacional, caracterizando-se a formação de grupo econômico.
5. A alegação de fraude ou de contrato firmado por pessoa sem poderes de representação não foi comprovada pela apelante, que não se desincumbiu do ônus probatório.
6. A atuação conjunta das rés evidencia confusão patrimonial e coordenação empresarial, o que justifica a responsabilidade solidária entre elas pelos danos causados ao consumidor.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação conhecida e não provida.
__________________
Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 7o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.035.860/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 25.11.2014, DJe 2.12.2014.
TJDFT, APC 0706164-78.2022.8.07.0007, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 06.08.2025.